Tribunal: STF
Processo: HC 248298
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RCD no HC 885007/SC), assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA INSURGÊNCIA. TESE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa, proferida sentença condenatória, na qual a matéria suscitada pela defesa foi fundamentadamente refutada, em cognição profunda e exauriente, fica prejudicado o habeas corpus, devendo a irresignação ser apreciada em eventual recurso a ser interposto perante o Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de incidir o Superior Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (eDOC.05). 



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, ou caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão”. 



     A PGR manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANDAMUS JULGADO PREJUDICADO NO STJ. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ÂMBITO DAQUELA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO POLICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FLAGRANTE DELITO. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE QUE OSTENTA DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES, INCLUSIVE POR ATO ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER A OUTRO PROCESSO-CRIME. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 312 DO CPP. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (eDOC.10)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal de Origem refutou a tese defensiva nestes termos:



    Conforme consta dos autos, o paciente foi denunciado porque, tendo recebido denúncia anônima, policiais militares foram até o local onde estava o paciente, sendo que ao chegarem tiveram a entrada franqueada pela proprietária Bianca Pereira, momento em que ouviram barulho e no corredor avistaram o paciente, que jogou uma mochila e pulou o muro. Segundo narrado pelos policiais, a mochila bateu no muro e caiu no interior da casa e o paciente conseguiu fugir pelos telhados das residências vizinhas. Após perseguição, os policiais conseguiram capturar o paciente com vários arranhões devido à fuga. Em revista pessoal foi encontrada a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). E dentro da mochila por ele dispensada havia 20 (vinte) papelotes contendo maconha, 02 (dois) tijolos de maconha, 80 (oitenta) eppendorfs contendo cocaína, 01 (uma) balança e 01 (uma) faca, bem como anotações referentes ao tráfico de drogas. Além disso, encontraram dentro do guarda-roupa, em uma carteira, R$ 4.163,00 (quatro mil, cento e sessenta e três reais) em dinheiro, e no bolso de uma jaqueta havia mais um saco plástico com 30 (trinta) micro tubos contendo cocaína. 



    A impetrante afirma que há ausência de flagrante, visto que nenhum morador teria autorizado a entrada na residência.  Consoante dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, apenas se pode adentrar na residência de alguém em caso de flagrante delito; desastre, para prestar socorro; durante o dia, com ordem judicial; e por consentimento do morador. Assim, nota-se que obter ordem judicial é apenas uma das formas de se adentrar no domicílio. 



    Diferente do alegado pela impetrante, a ocultação de drogas no interior da residência, que caracteriza delito permanente, torna constante o estado de flagrante e possibilita tal conduta pelos policiais. 



    Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência de acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar. 



    Nesse sentido, colaciona-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça.



    [...] No caso, conforme se depreende do boletim de ocorrência e depoimentos prestados pelos policiais, eles receberam informações de que o paciente estaria armazenando grande quantidade de drogas e dinheiro pela Rua Maria Cecília Piani, nº. 560, no Bairro Dom Bosco, o que gera fundada suspeita, suficiente para que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique. Aliás, os policiais também relataram que no momento em que a equipe chegou ao local, se ouviu barulhos e somente após isso, a proprietária da casa autorizou a entrada da equipe. Assim, tais fatos geram fundada suspeita, suficiente para que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Como bem apontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos “Isso porque, primeiramente, segundo consta dos autos, a autoridade policial apresentou fundadas razões – consistente em ‘denúncia anônima’ qualificada e na entrada franqueada ao imóvel, devidamente registrada, além da tentativa de fuga do agente criminoso ao avistar a guarnição policial – aptas a embasar a legalidade da diligência da busca domiciliar, que culminou na apreensão de drogas variadas, balança de precisão, anotações da mercancia ilícita e uma certa quantia em dinheiro, (...)” (eDOC.10). 



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente